Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. ADVOGADA EM CAUSA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em honorários pro rata, quer dizer, em divisão proporcional, porque não houve sucumbência recíproca nos autos. Ao revés, o apelante ajuizou a ação de arbitramento de aluguéis em desfavor da apelada e foi vencido em todos requerimentos formulados.
2. O artigo 85, §2o, do CPC, estipula que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, como no caso dos autos, sobre o valor atualizado da causa, atendidos ainda: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Nesse prisma, levando em consideração os critérios legais referidos, afigura-se, sim, equilibrada a fixação no percentual mínimo legal, como o foi. Ao contrário do que disse o apelante, a atuação da causídica apelada não esteve adstrita à contestação. Houve outras peças processuais elaboradas e juntadas aos autos, pelo que faz jus a recorrida aos honorários de sucumbência pelo trabalho que desempenhou.
4. De outra sorte, não é despiciendo destacar que o §17 do mencionado artigo 85 do CPC assegura que os honorários de sucumbência também serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.